Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-76.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001897-76.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0001-79 (EMBARGANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
WRIT CONTRA LEI EM TESE – NÃO CABIMENTO – ICMS – ALÍQUOTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO –
ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULATE – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2.
Ao contrário do entendimento defendido pela embargante,
não há que se falar em inobservância de precedente vinculante, omissão na análise de distinção entre o caso presente e os recursos mencionados na decisão monocrática ou qualquer outro vício
,
sendo evidente que a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
A C de Almeida & Cia Ltda - EPP
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, para manter a decisão monocrática proferida por este Relator que acolheu
a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o mandado de segurança de origem, ante a inadequação da via eleita, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios no acórdão embargado, pontuando dois argumentos: a inobservância de precedente qualificado fixado pelo Supremo Tribunal Federal e a não apreciação da distinção entre o precedente invocado e o caso concreto.

Enfatiza que
“
é cabível embargos de declaração contra decisão a qual não observou precedente qualificado, qual seja, tese firmada em casos repetitivos (artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, do CPC); bem como imperativo adequar a decisão prolatada ao acórdão do Tema 745 do STF.”

Assevera
“
não haver no voto do magistrado nem no acórdão justificativa jurídica para não acolher a distinção de todos os recursos mencionados pela relatoria na decisão monocrática trabalhada pela embargante às páginas 2/5 e 3/10.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, com efeitos infringentes,
“
a fim de que os magistrados saneiem a inobservância ao precedente qualificado do Tema 745 do STF, bem como a omissão na reprodução dos casos colacionados em decisão monocrática sem delimitar o descabimento dos fundamentos da ora embargante.”

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (Id. 162652669).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
A C de Almeida & Cia Ltda - EPP
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, para manter a decisão monocrática proferida por este Relator que acolheu
a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o mandado de segurança de origem, ante a inadequação da via eleita, restando prejudicado o recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer vício na análise dos argumentos lançados pela embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, quais seriam os supostos vícios do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos nas razões do recurso de agravo interno.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Além do mais, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao pretendido pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento.

Deveras, não há que se falar em qualquer inobservância de precedente vinculante ou omissão na análise de distinção entre o caso presente e os recursos mencionados na decisão monocrática. Isso porque a decisão embargada apenas manteve o entendimento de que o mandado de segurança não seria a via adequada para discutir lei em tese.

Com efeito, assim restou consignado na decisão embargada:

“No caso em estima, a empresa apelante impetrou a presente ação mandamental objetivando a concessão de segurança para que seja declarada a inconstitucionalidade dos incisos V e VII, alíneas “a” e “a1” do item “5” e alínea “b”, do artigo 14 da Lei Estadual de Mato Grosso nº 7.098/98, determinando a redução da alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora para 17% (dezessete por cento), bem como que seja reconhecido o direito à restituição/compensação dos valores tributados.

Pontuou como causa de pedir recursal, dentre outros argumentos, que a aplicação da alíquota de 27% (vinte e sete por cento) ao consumo de energia elétrica é um afrontamento direto ao “Princípio da Seletividade”, previsto na Constituição Federal (art. 155, § 2º, III), haja vista que a alíquota padrão aplicável pelo Estado do Mato Grosso seria de 17% nos termos do art. 14, I, da Lei n. 7.098/1998.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.119.872⁄RJ, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu pelo não cabimento de discussão a respeito da violação do princípio da seletividade na alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicação e de energia elétrica, em sede de mandado de segurança, dado que não constitui a via adequada para discutir lei em tese. Leia-se:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. ICMS. ALÍQUOTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Hipótese em que a pretensão mandamental almeja, em última análise, a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual. 2. A Primeira Seção, ao apreciar o REsp 1.119.872/RJ (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/10/2010, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), pacificou entendimento de que, em mandado de segurança, não é possível suscitar a inconstitucionalidade da legislação estadual que fixa a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações, por suposta ofensa ao princípio da seletividade, em virtude do óbice contido na Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 3. A verificação da seletividade, conforme a essencialidade do bem, depende de ampla e criteriosa análise das alíquotas do ICMS incidentes sobre as outras espécies de mercadorias, sendo que tal verificação depende, necessariamente, de dilação probatória, o que é incompatível com a via do mandamus. 4. Por outro lado, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute a incidência de tributos/repetição do indébito. 5. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgInt no RMS 60.280/GO, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, jul. 8/9/2020, DJe 23/9/2020). (...)”
(Id. 157874181).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023